Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA PARTE DEVEDORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI 8.009/90). REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante previsão do art. 789 do CPC.

2. O sistema de impenhorabilidade posto na Lei 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o).

3. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade do bem de família também alcança o único imóvel da parte quando o fruto cível obtido em face da ocupação dele por terceiro se destinar ao sustento da moradia do devedor, conforme orientação traçada pelo verbete sumular n. 486 do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Sem comprovação segura de manter no imóvel penhorado domicílio ou residência habitual ou dele extrair seu sustento, não se mostra possível acolher a alegação de impenhorabilidade do imóvel pertencente à devedora/agravante e sobre o qual recaiu a penhora.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.